Tribunal: STF
Processo: ADPF 635
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
O Estado do Rio de Janeiro trouxe aos autos  no eDoc 957 o teor de Resoluções editadas para tratar sobre: i) protocolo de segurança e gestão integrada de prevenção a incidentes em unidades escolares da rede estadual de ensino; ii) capacitação de profissionais de segurança pública em atendimento pré-hospitalar tático; iii) organização e diretrizes para a gestão de serviços de atendimento psicológico no âmbito das polícias; iv) organização da gestão dos sistemas de controle de armamentos, munições de demais materiais bélicos; e v) meta para a redução da letalidade policial.
A Comissão de Direitos Humanos e Assistência Judiciária da OAB – Seção do estado do Rio de Janeiro se manifestou no eDoc 962 no sentido de que a efetiva participação das vítimas ou de seus familiares nos inquéritos, com acesso, cópia e prestação contínua de informações, deve ser uma prioridade dos órgãos de Justiça e de Segurança Pública, não havendo conflito entre este direito e prerrogativas da advocacia de cópia de autos e investigações em repartições pública, conforme ofício endereçado à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro.
O partido arguente, no eDoc 966 requereu seja determinada a juntada, pelo Estado do Rio de Janeiro, da íntegra do estudo realizado pelo Instituto de Segurança Pública que embasou a Resolução SESP/2024 que trata sobre a meta de redução da letalidade policial. 
Sobreveio a petição do eDoc 968, pela qual o Estado do Rio de Janeiro juntou ao feito o Estudo Técnico elaborado pelo Instituto de Segurança Pública. Trouxe considerações sobre a nova estrutura da Secretaria de Segurança Pública do Estado, que assumiu a condução das questões tratadas na presente ADPF, bem como, sobre o contexto de edição de cada um dos atos normativos juntados ao feito. Ao final, requereu a concessão de vista dos autos após a manifestação dos autores, além de prazo específico para se manifestar sobre o relatório do CNJ juntado no índice 915. 
É o breve relato do feito.
A ata de audiência juntada ao feito no evento no eDoc 956 dá conta de que a interface promovida no alinhamento e tratativa dos pontos que perfazem objeto da presente ADPF tem sido profícua, nada obstante algumas das questões, como já pontuado em decisões pretéritas, possam vir a ser decididas definitivamente pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal.
Dentre os tópicos tratados na audiência havida no dia 07/05/2024, há alusão à necessidade de intimação do Ministério da Justiça para que preste informações sobre eventuais definições do Sistema Nacional de Informações de segurança Pública – SINESP a respeito da mensuração de mortes havidas por intervenção de agentes estatais.
Rememoro que por ocasião da decisão proferida no eDoc 842, ao pontuar a imprescindibilidade de densificação do conceito de excepcionalidade em atenção às balizadas estabelecidas pelas Nações Unidas, consignei: 

“(iii) o Ministério da Justiça deve cooperar com a definição de compromissos, sobretudo considerando que a definição uniforme e nacional sobre a proporcionalidade dos parâmetros de utilização da força não só pode, como também deve ser nacionalmente prevista.”
O tratamento uniforme e nacional perpassa, como registrado em audiência, definição sobre a mensuração das mortes havidas por agentes estatais.
Fixadas tais premissas, e diante da documentação acostada aos autos, determino:
    1. Abra-se vista à parte autora e a todos os interessados no feito (Ministério Público Federal,  Ministério Público Estadual, Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e amici curiae), pelo prazo de 10 (dez) dias, dos documentos juntados pelo Estado do Rio de Janeiro nos eDocs 957 e 968 (estudo técnico).
    2. Com as manifestações respectivas, abra-se vista ao Estado do Rio de Janeiro, por igual prazo. Destaca-se que por ocasião da petição do eDoc 934, datada de 24 de abril de 2024, o Estado do Rio de Janeiro já manifestara ciência do Relatório Final do Grupo de Trabalho instituído junto ao CNJ, de modo que o prazo ora fixado abrange a análise de aludido documento.
    3. Sem prejuízo das determinações supra, intime-se o Ministério da Justiça para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe sobre eventual andamento ou existência de definições sobre a proporcionalidade dos parâmetros de utilização da força, bem como, sobre a mensuração das mortes havidas por agentes estatais.
    4. Com a resposta do Ministério da Justiça, abra-se vista às partes pelo prazo de cinco dias.

As determinações supra não acarretam prejuízo da continuidade dos trabalhos que vem sendo desenvolvidos pelo NUSOL e Núcleo de Processos Estruturais. Tais pontos poderão ser objeto de aprofundamento e complementação a partir de argumentos que venham a ser suscitados em nova audiência junto àquele Núcleo.

Intimem-se.
Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2024.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente